Tribunal: TJDFT
Processo: 0712348-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712348-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NILZA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por NILZA RODRIGUES DE SOUZA, em face de decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0713149-93.2023.8.07.0018, que tem como parte requerida o DISTRITO FEDERAL. Em relação à legitimidade ativa para cumprimento do título coletivo supramencionado, para uniformização do entendimento jurisprudencial neste eg. Tribunal (CPC, art. 985), foi fixada no IRDR 21 do TJDFT a seguinte tese jurídica: "somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva n.o 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". Instados a se manifestarem sobre o julgamento do IRDR em questão, NILZA RODRIGUES DE SOUZA pugnou pelo prosseguimento do feito, enquanto o DISTRITO FEDERAL pugnou pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo daquela controvérsia, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Em consulta ao andamento do referido incidente, verifico que foram opostos embargos de declaração contra o acórdão proferido no IRDR 21 do TJDFT, os quais ainda não foram julgados. Assim, renovo a suspensão do curso processual até o advento da coisa julgada, conforme anteriormente determinado. Com efeito, o presente recurso envolve justamente a matéria objeto de aludido incidente e o curso processual dos processos afetados somente deverá ser retomado após o advento do trânsito em julgado do correlato acórdão, consoante dispõe o § 5o do artigo 982, do CPC. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21, voltando estes autos conclusos, oportunamente, devidamente certificados. Publique. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital